Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DO CDC. INAPLICAPLICABILIDADE DA CLAÚSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PREVISÃO EXPRESSA E CLARA NO CONTRATO. COBERTURA POR INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL NÃO VERIFICADA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO NÃO CONSTATADA. TEMA 1.068/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que indeferiu o pedido de indenização securitária, ao entendimento de que o autor/apelante, não preenche os requisitos necessários para fazer jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente total por doença, nos termos previstos no contrato firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em aferir se (i) o autor/apelante, preenche ou não os requisitos necessários para fazer jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente total por doença, nos termos previstos no contrato firmado entre as partes; (ii) a relação entre as partes é consumerista, e sendo assim, deve-se ou não aplicar a cláusula mais favorável ao consumidor; (iii) se a atividade militar é a responsável por desencadear a patologia, como também o seu agravamento, e se assim for, se assiste à parte apelante o direito à indenização por invalidez permanente total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/apelante não preenche os requisitos necessários para fazer jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente total por doença, especialmente quando aquelas condições gerais do seguro deixam claro que a indenização é devida no caso da perda da existência independente, o que não ocorre no caso no caso concreto, pois, conforme Circular SUSEPE n.o 302/2005, para a cobertura securitária a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral. Evidenciado que o segurado não apresenta incapacidade para as atividades habituais, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença.
4. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há como impor responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa e de fácil verificação, tenha sido limitada ou excluída do contrato firmado entre as partes.
5. Não se comprovou nos autos, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, que as lesões apresentadas fossem posteriores ao ingresso na atividade militar e que a gravidade seja importante ao ponto de incapacitar o autor/apelante para o desempenho de outras atividades habituais.
6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica (Tema 1.068/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A indenização prevista na Circular SUSEPE n.o 302/2005, para a cobertura securitária a invalidez funcional permanente por doença (IFPD), somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral. Evidenciado que o segurado não apresenta incapacidade para as atividades habituais, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757 a 802; Decreto-Lei n.o 73/66; Resolução CNSP no 117/2004; Circular SUSEP no 302/2005; e CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - tema 1.068; STJ-( Acórdão. 3a Turma. REsp. 1.318.639/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016); STJ-(AgInt no AREsp n. 1.579.031/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.); STJ-(REsp n. 1.259.628/SE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 4/9/2014.); TJDFT- (Acórdão 1755570, 0715435-09.2021.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023.); TJDFT-(Acórdão 1343917, 0734707-17.2019.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 14/06/2021.); TJDF (Acórdão 1883969, 0731226-41.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.).